Tribunal: TJDFT
Processo: 0709484-11.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DÍVIDA INEXISTENTE. DANOS MORAIS. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. “In casu”, não comprovada a regularidade na ativação das linhas telefônicas móveis, atrelada a contrato preexistente do consumidor, cujo ônus incumbia à parte ré, é de se reconhecer a inexistência do débito imputado ao autor.

2. Anotação na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem comprovação de negativação ou protesto, não são suficientes a ocasionar relevantes prejuízos à personalidade do autor. Na hipótese, não é possível concluir pela presença de dano extrapatrimonial a ser indenizado (arts. 186 e 927, do CC/02 e arts. 14, caput e seu § 4o, do CDC).

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.